Tribunal: TJDFT
Processo: 0733911-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS PARA O MANEJO DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Ação monitória em que se discute a regularidade dos documentos apresentados para lastrear a ação.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados em razões de apelação combatem os fundamentos da sentença hostilizada.
3. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ).
4. A parte autora cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a juntada de documento escrito sem eficácia de título executivo, o que impõe o processamento da demanda.
5. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
6. Negou-se provimento ao recurso.